Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700990-89.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WHIRLPOOL S.A. E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (ID 27301653) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Whirpool S.A. e outros, concedeu a segurança pleiteada para: suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o DIFAL, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Concedo a SEGURANÇA, ainda, para permitir às Impetrantes a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da presente ação, relativo ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, observada a prescrição quinquenal. Custas ex lege. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Súmulas n. 105 do STJ e 512 do STF). Opostos embargos de declaração (ID 27301687), o Juízo de origem os acolheu (ID 27301699) para, emprestando-lhes efeitos modificativos, sanar a omissão apontada e determinar que conste do dispositivo o seguinte: Ante o exposto, CONFIRMO a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários relativos à DIFAL e ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP) das operações de vendas de mercadorias pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o DIFAL/FECP, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças, enquanto não estiver vigente lei complementar nacional regulamentando o DIFAL/FECP da EC 87/2015 e, posteriormente, lei distrital instituindo validamente esse imposto em conformidade com essa lei complementar. Em suas razões recursais (ID 27301669), o apelante aduz que, após o julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, sob o rito da repercussão geral, revela-se incontroversa a necessidade de prévia edição de lei complementar para cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Alega que, no aludido julgamento, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/2015, procedendo à validade da cobrança do DIFAL até janeiro de 2022, ressalvando as ações judiciais em curso na data do julgamento, o que não inclui o presente feito. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo até a publicação do acórdão. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança vindicada seja denegada, e, superado tal ponto, pugna pela suspensão do feito. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ao ID 27301694. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto apreciado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0712012-04.2021.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. No julgamento do RE n. 1.287.019/DF, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema n. 1093, sob à sistemática da repercussão geral, acerca da necessidade de edição de lei complementar para cobrança de Diferença de Alíquotas de ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. À ocasião, houve modulação dos efeitos. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, visando esclarecer o termo inicial da modulação perpetrada. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Todavia, tendo em vista que o esclarecimento acerca do termo inicial da modulação dos efeitos da tese fixada pelo STF é determinante para deslinde da controvérsia do caso em tela, além da possibilidade de prolação de decisões conflitantes e da carência de urgência na decisão da lide submetida ao Tribunal, vislumbra-se recomendável a retirada de pauta e suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração pela Excelsa Corte. Tem-se, ainda, a observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com essas considerações, determino a retirada de pauta e suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE n. 1.287.019/DF. Oportunamente julgado o reportado recurso, retornem-me os autos conclusos. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora